Tribunal: STF
Processo: ARE 1432819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.



    1 - Estando a Fundação Piauí Previdência - FUNPREV vinculada à Secretaria de Administração e Previdência do Piauí – SEADPREV e mantendo esta uma gerência e uma superintendência específica e dirigida à concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários (art. 35, § 8º , da Lei 6.735/2015), resta patente a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, tendo sido indicada corretamente no presente mandado de segurança preventivo e devendo ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade.



    2 - O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, apreciando tal questão em fevereiro de 2014, em sede de Uniformização de Jurisprudência, se posicionou pela constitucionalidade da LC Estadual 62/2005 e pela consequente possibilidade da inclusão da gratificação de incremento de arrecadação aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos do Estado do Piauí. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, também a partir de fevereiro de 2014, firmou o entendimento de ser possível a extensão de tal gratificação aos servidores inativos, isto é, a possibilidade de ela ser levada em consideração no cálculo das aposentadorias e pensões dos servidores que a recebiam, tendo em vista sua natureza genérica bem como, principalmente, o fato de ter havido recolhimento da previdência social sobre a gratificação então recebida.



    3 - No caso dos autos, como se infere dos documentos acostados na exordial e na contestação, os impetrantes efetivamente são, ou pelo menos eram à época da impetração, servidores públicos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, constando de sua remuneração a parcela referente à Gratificação de Incremento de Arrecadação – GIS Meta, prevista na Lei Complementar 62/05 e regulamentada no Decreto estadual 13.512/09. Além disto, também se constata da referida documentação que sobre tal parcela remuneratória, de cada um dos impetrantes, também incidia a contribuição previdenciária descontada mensalmente, ou seja, são verbas incorporáveis aos proventos da aposentadoria de cada um deles, impondo-se, em consequência, lhes ser garantido o direito líquido e certo de manter sua percepção no momento da inatividade, respeitadas as regras concernentes ao cálculo de seus proventos.



    4 - A EC 41/2003 extinguiu o direito de integralidade anteriormente assegurado às aposentadorias de servidores públicos, resguardados o direito adquirido daqueles que já tivessem preenchido os requisitos legais para a inatividade remunerada. Desta forma, excetuados estes casos, com o fim da integralidade, o cálculo previdenciário deve levar em consideração não a última remuneração, mas sim a média salarial de toda a vida laboral que o servidor contribuiu. Assim, in casu, deve se levar em consideração o tempo durante o qual os impetrantes receberam referido adicional em suas remunerações e ainda o valor incidente de contribuição, além de que também devem ser observadas as regras previdenciárias vigentes ao tempo em que cada um deles cumpriu os requisitos para suas respectivas aposentadorias.



    5 - Mandado de Segurança conhecido e concedido parcialmente, para garantir aos impetrantes que o cálculo de seus proventos leve também em consideração os valores pagos a título da Gratificação de Incremento de Arrecadação – GIA Metas, prevista na Lei Complementar 62/05 e regulamentada no Decreto estadual 13.512/09, respeitadas as regras previdenciárias vigentes ao tempo em que cumpriram os requisitos para sua aposentadoria, acordes com o parecer ministerial superior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente